Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-03.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
1. A reforma da decisão traria enormes prejuízos para a criança, haja vista que, com o lapso temporal decorrido, já está adaptada as suas atividades.
2. O provimento monocrático pelo Relator, resta autorizado, uma vez que a sentença contraria acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo (art. 932, V, b, do CPC).
3. O Superior Tribunal de Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente.
4. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.
5. Negou-se provimento ao recurso.